Tribunal: TJES
Processo: 5001660-05.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001660-05.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE MARIA GUIMARAES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001660-05.2021.8.08.0035

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: JOSÉ MARIA GUIMARÃES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO TÉCNICA DA UNIDADE CONSUMIDORA. TERMO DE VISTORIA E LAUDO COMPLEMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

O autor relata que foi surpreendido com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência em fevereiro de 2019; e, naquela oportunidade, entrou em contato com a requerida para solucionar o problema, porém esta se negou a religar a energia elétrica do requerente, afirmando haver débito em aberto, relativo a consumo irregular. Salienta que, ainda que tenha efetuado o pagamento da suposta dívida, a empresa deixou de religar a energia. Por este motivo requer em tutela de urgência o religamento de energia elétrica.

Não apresentou contrarrazões recursais, eis que, conforme indicado em certidão ao ID 2971519, sequer restou devidamente intimado da sentença, apesar de tentado localizá-lo no endereço e pelo telefone por ele indicados.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2971525), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo preliminarmente a incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de perícia técnica. No mérito, requer a reforma da sentença para negar provimento aos pedidos autorais, sob fundamento de que a unidade consumidora não se encontra adequada ao fornecimento de energia elétrica, e que o padrão de energia do Recorrido carece de adequação técnica e de segurança para que a energia seja religada. Aduz, por fim, que “não há como prosperar a condenação de fornecer energia elétrica em uma instalação que, conforme o próprio magistrado de primeira instância reconhece, se trata de consumidor inadimplente”.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2971514) dispôs que: “Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, tão somente para confirmar a tutela concedida liminarmente, que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia à unidade consumidora do autor, vedando novos cortes em razão dos consolidados débitos aqui tratados, que poderão ser cobrados pela concessionária por meio das vias regulares. Sem custas e honorários, ex vi legis”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental. Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida, e passo à análise do mérito.

Assim, passo à análise do mérito. De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença recorrida.

Isto porque a recorrente comprovou nos autos do processo, através do Laudo de vistoria apresentado ao ID 2971510, diversas inadequações técnicas na unidade consumidora, que impossibilitam o religamento de energia “devido a risco elétrico e de segurança à terceiros”.

Saliento, nesta oportunidade, que um documento de vistoria confeccionado pela recorrente foi apresentado pelo autor em sua inicial (IDs 2971490 e ID 2971486); por este motivo, depreende-se que este tinha pleno conhecimento das inadequações em sua unidade consumidora, e mesmo assim se manteve inerte, impedindo o religamento de energia em sua residência.

De outra banda, o recorrido não apresentou qualquer documento que demonstre a regularidade de suas instalações elétricas, sequer citando o mesmo em sua inicial, impugnando-o, limitando-se a alegar que não havia motivos para o não religamento em razão do débito restar adimplido.

Assim, resta comprovado nos autos que o religamento da energia na unidade consumidora depende da adequação do local para receber os fios elétricos, reparos que devem ser feitos pelo próprio autor. Vejamos, nesta oportunidade, jurisprudência pátria no mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE. RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO QUANTO AO CUSTO DA OBRA. INOCORRENCIA DAS HIPOTESES PREVISTAS NO ART. 40 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL 414/2010, QUE PREVE A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PARA O CUSTEIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO (Recurso Cível Nº 71007445083, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 28/03/2018).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE. RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO QUANTO AO CUSTO DA OBRA. INOCORRENCIA DAS HIPOTESES PREVISTAS NO ART. 40 DA RESOLUÇÃO DA ANEEL 414/2010, QUE PREVE A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PARA O CUSTEIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO (Recurso Cível Nº 71007445083, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 28/03/2018).

Desta forma, vislumbro a razoabilidade da exigência da EDP, na medida em que o não cumprimento das decisões, por parte da empresa recorrente, ocorreu diante da impossibilidade de instalação elétrica no local, e depende unicamente da parte recorrida a conduta de adequar o padrão de energia.

Nesta esteira, assiste razão o pedido da recorrente, de forma que a reforma da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente, determinar que a empresa proceda ao religamento de energia após o cumprimento, por parte do autor, das exigências apontadas no relatório de vistoria, sanando as inadequações técnicas na unidade consumidora. Mantenho intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.